Tribunal: TJDFT
Processo: 0709802-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Dano moral. Interesse de agir. Condição da ação. Teoria da asserção. Imputação da prática de crimes. Livre manifestação do pensamento. Não incidência. Nota de retratação. Jornal de grande circulação. Honorários advocatícios: ausente condenação, os honorários advocatícios obedece ao CPC 85,§ 2o. CPC 338. Vedação reformatio in pejus.